Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727631-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A (ré) contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c cobrança e obrigação de fazer (Processo no 0705942-76.2019.8.07.0020), movida por PINÁCULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (autora), autorizou o depósito da quantia devida em juízo e, sob pena de fixação de multa, determinou que as requeridas se abstivessem de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes; de levar a protesto o título discutido nos autos, assim como de fazer novas Cessões de Crédito em relação ao contrato firmado, até decisão final (ID 36507098 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13277833), defende a agravante que os termos contratuais são claros, tendo ficado patente que a vendedora possuía o direito de realizar cessões de crédito e uma antecipação de recebíveis. Alega que promoveu a antecipação de recebíveis em nome de RED Asset – Gestão de Recursos Ltda, assim como a cessão de créditos para Barigui Companhia Hipotecária. Alega que essa transação foi averbada junto à matrícula do imóvel, com a finalidade de dar publicidade perante terceiros. Argumenta que, dessa forma, os pagamentos devem continuar sendo feitos a Barigui Companhia Hipotecária S.A., pois é a detentora dos créditos. Sustenta que não houve recusa ou mora em receber as parcelas; tampouco há dúvida sobre quem é o real credor, devendo ser julgada improcedente a ação de consignação em pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja revogada a decisão liminar deferida na origem ou, subsidiariamente, excluir a proibição de realização de novas cessões de crédito. Preparo regular (ID 13277907). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 335, inciso IV, do Código Civil, o devedor da obrigação poderá se valer da ação de consignação em pagamento, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. No particular, verifica-se que a autora/agravada, por intermédio de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia, firmada em 29.11.2016, adquiriu da agravante, Cinara Empreendimentos S.A., o imóvel designado por Loja no 102, Bloco A, Lote no 30, Rua 25 Sul, Águas Claras, Distrito Federal, pelo preço total de R$241.995,72, tendo desembolsado, a título de entrada, a quantia de R$68.517,08, bem como financiado o montante de R$173.478,64 em 34 parcelas mensais de R$6.043,99, já acrescidas de juros de 1% ao mês, calculados pela Tabela Price, vencendo a primeira em 20/12/2016, e as demais em igual dia dos meses subsequentes. (ID 33946400 dos autos originais). Ocorre que, consoante se infere de notificação datada de 06/11/2017, a parte alienante cedeu os créditos advindos do negócio jurídico acima retratado à ré Red Asset – Gestão de Recursos LTDA., ocasião na qual se afirmou que todo e qualquer valor devido, compreendido entre novembro/2017 a agosto/2019, deverá ser pago a REDFACTOR FACTORING e FOMENTO COMERCIAL S.A., através de boleto bancário, ou para outra conta que a RED ASSET – Gestão de Recursos venha a informar (ID 33946666 dos autos de origem). Nada obstante, consta dos elementos de prova coligidos no feito outra notificação de cessão de créditos relacionada ao instrumento de compra e venda sobredito, em que a vendedora estabelece que, a partir de 01/02/2018, todo e qualquer pagamento relacionado a tal contratação deverá ser feito a Barigui Companhia Hipotecária (ID 33946674 do processo de referência). Em face desse contexto, em que pese os argumentos recursais, não é possível constar, de plano, a probabilidade do direito vindicado, notadamente diante da existência de duas notificações de cessões de crédito formalizadas pela alienante em prol de pessoas jurídicas distintas e que, em sua grande parte, dizem respeito às prestações mensais devidas em período comum. Nesse aspecto, a alegada inexistência de dúvidas sobre o real credor não restou evidenciada, a princípio, nos autos, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo almejado. Note-se, na realidade, que a situação destacada acima é apta a gerar fundada dúvida sobre quem seja o verdadeiro credor da obrigação, autorizando o ajuizamento da ação de consignação em pagamento para que o devedor possa eximir-se do vínculo obrigacional. Impende consignar, ademais, que a verificação de quem possui legitimidade para recebimento dos pagamentos demanda dilação probatória, mediante contraditório e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito. Por fim, a decisão que determinou a abstenção de realizar novas cessões de crédito em relação ao contrato firmado, em princípio está correta, haja vista que a realização de novas cessões poderia aumentar a complexidade da situação, trazendo outros potenciais credores. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator